Tribunal: TJDFT
Processo: 0705184-63.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte autora/recorrente em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que acolheu a preliminar de impugnação a gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões, bem como negou provimento ao seu recurso inominado. Pretende a parte embargante a revogação da condenação por litigância de má-fé, a redução da condenação a título de honorários advocatícios e a concessão da gratuidade de justiça.
II. O recurso não merece ser conhecido. Consabido que o prazo para interpor embargos de declaração contra Acórdão proferido pela Turma Recursal é de 5 (cinco) dias (úteis), contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 49 da Lei 9099/95.
III. No caso em questão, o Acórdão foi disponibilizado na pág. 457 do Diário Eletrônico no 41/2021, disponibilizado em 03.03.2021, sendo que “o sistema registrou ciência em 04.03.2021”. Para tanto, cumpre esclarecer que o artigo 4o §3o e 4o da Lei 11.419/06 dispõem que “§3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. §4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” Assim, considera-se que a publicação ocorreu no dia 04.03.2021, sendo que o prazo de cinco dias úteis para a parte recorrente teve início em 05.03.2021 e expirou no dia 11.03.2021. No entanto, a parte interpôs o recurso apenas em 23.03.2021 (ID 22853269). Patente, portanto, a intempestividade.
IV. Em tempo, face o não conhecimento dos embargos, também resta impossibilitada a análise do pedido de gratuidade de justiça suscitado no recurso.
V. Embargos de declaração não conhecidos, ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal.
VI. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.